Tribunal: TCU
Processo: 002.608/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3395/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de admissão de pessoal nos quadros da Caixa Econômica Federal; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público propugnam, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, que o ato seja considerado ilegal e, excepcionalmente, registrado, " visto a existência de decisão judicial [cf. Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, ajuizada na 6a Vara do Trabalho de Brasília] apta em sustentar, em caráter permanente, a admissão do empregado "; Considerando, todavia, que a admissão foi disponibilizada para exame desta Corte em 3/6/2019 (peça 3, p. 1), ou seja, há mais de cinco anos, hipótese que atrai a disciplina fixada pelo Supremo Tribunal Federal - em regime de repercussão geral - no Recurso Extraordinário 636.553; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que faça consignar, na base de dados desta Corte, a anotação de registro tácito do ato de admissão a seguir relacionado: 1. Processo TC- Processo 002.608/2023-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Rodrigo Ribeiro Guedes (XXX.080.925-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.